Tribunal: TJDFT
Processo: 0707672-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC). POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedido prazo de 15 dias para recolhimento das custas processuais, o não atendimento ao comando judicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, visto que o recolhimento da custas é pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.